Tribunal: TJSP
Processo: 1018219-69.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de rescisão de contrato, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Sentença de parcial procedência, determinando devolução de 75% dos valores pagos - Apelos defendendo a inaplicabilidade do CDC, por conta da alienação fiduciária e consequentemente a impossibilidade, de rescisão do ajuste nos moldes perseguidos - Afastamento - Reconhecimento da inaplicabilidade em caso do

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de rescisão de contrato, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Sentença de parcial procedência, determinando devolução de 75% dos valores pagos - Apelos defendendo a inaplicabilidade do CDC, por conta da alienação fiduciária e consequentemente a impossibilidade, de rescisão do ajuste nos moldes perseguidos - Afastamento - Reconhecimento da inaplicabilidade em caso do Tema 1.095, do C. STJ - Garantia fiduciária constituída em prol de conglomerado econômico, com único escopo de impedir adquirentes de postularem o desfazimento do contrato com base no CDC - Apelos desprovidos.